Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752944-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. AGRAVADO: EMANUEL ALVES RIBEIRO, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A. contra decisão (ID 256493798) proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante. Em suas razões (ID 78957743), sustenta que: 1) não possui qualquer relação jurídica com o contrato de plano de saúde firmado pelo autor, o qual teria sido celebrado exclusivamente com UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S.A.; 2) o uso coincidente da marca “UNIVIDA” não implica, por si, vinculação empresarial, tampouco formação de grupo econômico; 3) sua manutenção no polo passivo lhe causa risco de sofrer atos constritivos indevidos, inclusive multas e bloqueios; e 4) a probabilidade de reconhecimento de sua ilegitimidade justificaria a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a preliminar e impedir a prática de atos constritivos contra a agravante. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 78957744). É o relatório. DECIDO. 1. Cabimento do agravo O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante não se enquadra, a rigor, no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a decisão agravada, ao manter a agravante no polo passivo da demanda, pode permitir a adoção de atos constritivos e a exigência de cumprimento de obrigação de fazer em seu desfavor. Há, portanto, urgência suficiente para justificar a admissão do recurso, à luz da tese fixada pelo STJ, sem, contudo, antecipar qualquer juízo quanto ao deferimento de tutela de urgência recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. 2. Antecipação da Tutela Recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Na hipótese, a controvérsia exige, antes de tudo, a verificação da existência ou não de grupo econômico e da eventual aplicação da teoria da aparência. Os elementos constantes dos autos indicam que: 1) diferentes pessoas jurídicas utilizam a marca UNIVIDA em atividades ligadas à saúde; 2) o consumidor alega ter sido induzido a compreender que as empresas atuam de forma integrada; 3) há precedentes neste Tribunal nos quais se reconhece, ao menos em tese, a possibilidade de responsabilização conjunta de empresas do mesmo grupo ou que compartilham identidade comercial na prestação de serviços de saúde. Nesse contexto, não é manifesta a ilegitimidade passiva da agravante, razão pela qual não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso necessária à concessão da tutela recursal. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator